Tribunal: TCU
Processo: 003.335/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo em face de despacho pelo prosseguimento do feito, proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contrato para execução de obras e serviços de duplicação da rodovia BR-392/RS, no segmento do km 35,8 ao km 60,6.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo, interposto pela empresa Ivaí Engenharia de Obras S.A. contra despacho proferido nestes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em atendimento ao subitem 9.4 do Acórdão 2068/2015-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a agravante do teor desta decisão; 9.3. restituir o processo à AudRodoviaAviação para prosseguimento do feito.